Tribunal: TJMT
Processo: 1037218-91.2025.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037218-91.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Nulidade, Ato Atentatório à Dignidade da Justiça]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BANCO DA AMAZONIA SA - CNPJ: 04.902.979/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), WISTON CRISTALDO GOMES CHAVES - CPF: 569.584.551-34 (ADVOGADO), WISTON CRISTALDO GOMES CHAVES - CPF: 569.584.551-34 (AGRAVANTE), JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO LIMINAR DA INICIAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SÚMULA 267/STF. ATO JUDICIAL PASSÍVEL DE RECURSO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. PRECLUSÃO E COISA JULGADA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por Wiston Cristaldo Gomes Chaves contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente a petição inicial do Mandado de Segurança Cível nº 1037218-91.2025.8.11.0000, extinguindo o feito sem resolução do mérito, por inadequação da via eleita, ao fundamento de que o writ foi utilizado como sucedâneo recursal para atacar atos judiciais recorríveis, inexistindo flagrante ilegalidade ou teratologia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o ato judicial impugnado no mandado de segurança ostenta excepcional teratologia apta a afastar a vedação da Súmula 267/STF e a justificar o processamento do writ, não obstante a existência de recursos próprios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência consolidada na Súmula 267/STF veda o uso do mandado de segurança como substitutivo de recurso próprio, admitindo-o contra ato judicial apenas em hipóteses excepcionalíssimas de teratologia ou manifesta ilegalidade.

O ato impugnado — determinação de prosseguimento do cumprimento de sentença e bloqueio de valores — decorre de sentença homologatória de acordo, proferida em 2012 e transitada em julgado, que constitui título executivo judicial válido, de modo que eventual inconformismo com sua formação deveria ter sido veiculado por meio dos recursos próprios à época.

A alegada nulidade da execução não configura teratologia, porquanto resultante de decisões judicialmente proferidas ao longo do processo, contra as quais o Agravante teve oportunidade de recorrer, não se admitindo rediscussão tardia de questões acobertadas pela preclusão e pela coisa julgada.

A suposta omissão do juízo de origem quanto à análise de impugnação ao cumprimento de sentença e de carta de fiança não autoriza o manejo do mandado de segurança, uma vez que tais matérias eram suscetíveis de recursos específicos e, de fato, foram objeto de Agravo de Instrumento anteriormente julgado por esta Câmara, que reconheceu expressamente a preclusão.

A impetração do mandado de segurança, após insucesso recursal, caracteriza tentativa indevida de instaurar nova instância revisora, o que compromete a segurança jurídica e viola o sistema processual recursal.

Ausentes teratologia ou ilegalidade flagrante, mantém-se o indeferimento liminar da inicial e a extinção do mandado de segurança.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O mandado de segurança não pode ser utilizado como sucedâneo recursal para rediscutir questões acobertadas pela preclusão ou pela coisa julgada, conforme Súmula 267/STF.

A existência de título executivo judicial transitado em julgado e o regular prosseguimento do cumprimento de sentença afastam a caracterização de teratologia ou flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.

A utilização prévia de recurso próprio, julgado improcedente, impede o manejo do mandado de segurança como meio de revisão de decisões desfavoráveis.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno, com fundamento no artigo 1.021 do Código de Processo Civil, interposto por WISTON CRISTALDO GOMES CHAVES contra a r. decisão monocrática de ID 324786360, por mim prolatada, onde indeferi liminarmente a petição inicial do Mandado de Segurança Cível n.º 1037218-91.2025.8.11.0000 e, por conseguinte, julguei extinto o processo sem resolução do mérito, com base no artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil, c/c o artigo 10 da Lei n.º 12.016/2009.

A decisão agravada fundamentou-se, em síntese, na inadequação da via eleita, por entender que o mandado de segurança fora impetrado como sucedâneo recursal, em afronta ao enunciado da Súmula n.º 267 do Supremo Tribunal Federal, uma vez que o ato judicial impugnado seria passível de impugnação por recursos próprios.

Concluiu, ademais, pela ausência de demonstração de flagrante ilegalidade ou teratologia que justificasse a excepcional admissão do w
rit
.

Em suas razões recursais (ID 325088867), o Agravante sustenta, em suma, o equívoco da decisão monocrática.

Argumenta que a aplicação da Súmula n.º 267 do STF foi realizada de forma mecânica, sem a devida análise da excepcionalidade do caso concreto.

Defende que o ato judicial impugnado – consistente no prosseguimento de uma execução e na determinação de bloqueio de valores – é manifestamente teratológico, pois derivado de um processo eivado de nulidade absoluta e insanável.

Para contextualizar a teratologia, narra que o processo de origem (n.º 0010553-13.2006.8.11.0003) iniciou-se como uma Ação Revisional ajuizada por ele, Agravante, contra o Banco da Amazônia S.A.

Alega que, por uma sucessão de equívocos processuais, a demanda foi indevidamente convertida em um cumprimento de sentença contra si, sem que houvesse título executivo judicial válido.

Aponta que a execução se fundamenta em meras tratativas de acordo extrajudicial, jamais formalizadas de modo a constituir título contra o autor da ação original.

Ademais, reitera que a autoridade coatora incorreu em grave omissão ao ignorar petições cruciais para sua defesa, como a Impugnação ao Cumprimento de Sentença e a juntada de uma Carta de Fiança idônea para garantir o juízo.

Conclui que, diante de tamanha anomalia processual, o mandado de segurança se revela como o único remédio eficaz, não se tratando de mero sucedâneo recursal.

Pugna, ao final, pela reconsideração da decisão ou, subsidiariamente, pelo provimento do Agravo Interno, a fim de que seja reformada a decisão monocrática e determinado o regular processamento do Mandado de Segurança.

É o relatório

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

A questão fulcral submetida a este Colegiado consiste em verificar o acerto da decisão monocrática que indeferiu liminarmente a petição inicial do mandado de segurança, por considerá-lo sucedâneo de recurso próprio.

O Agravante, por sua vez, defende a excepcionalidade da medida, ao argumento de que o ato judicial impugnado seria teratológico.

Com a devida vênia aos argumentos expendidos pelo Agravante, entendo que a decisão monocrática não merece reparos.

O mandado de segurança, como remédio constitucional de natureza excepcional, destina-se à proteção de direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública.

Sua utilização contra atos judiciais é admitida em hipóteses restritíssimas, sob pena de se subverter a lógica do sistema processual e a hierarquia dos recursos legalmente previstos.

A jurisprudência pátria, consolidada na Súmula n.º 267 do Supremo Tribunal Federal, é clara ao vedar o manejo do
writ
como substitutivo recursal: "Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição".

A decisão agravada aplicou com precisão este entendimento, que constitui a regra geral em nosso ordenamento.

Embora o Agravante insista na tese da teratologia, uma análise detida dos autos de origem revela que a situação, ainda que complexa e marcada por um longo trâmite processual, não configura a excepcionalidade necessária para afastar a incidência da referida súmula.

O que o Agravante denomina "execução inexistente" ou "ato teratológico" é, na verdade, o resultado de uma série de decisões judiciais proferidas ao longo de quase duas décadas, contra as quais a parte teve, em cada momento oportuno, os meios recursais adequados para se insurgir.

Conforme se depreende do ID 324087896 (p. 264), em 30 de julho de 2012, foi proferida sentença homologatória do acordo entabulado entre as partes.

Tal decisão, que transitou livremente em julgado (ID 324087896, p. 266), constituiu o título executivo judicial que deu lastro ao subsequente cumprimento de sentença.

Eventuais vícios na formação desse título, ou na própria inversão dos polos processuais, deveriam ter sido objeto de recurso de apelação à época.

A inércia da parte em utilizar o instrumento processual adequado consolidou a decisão, que passou a ser acobertada pela autoridade da coisa julgada.

As decisões posteriores, incluindo aquela que determinou o bloqueio de valores via SISBAJUD – ato coator apontado no
mandamus
–, são meros desdobramentos da fase executiva, lastreadas em um título judicial formalmente existente e imutável.

Não se vislumbra, portanto, a teratologia alegada, mas sim a irresignação tardia do Agravante contra questões já preclusas.

Ademais, a alegação de omissão quanto à análise de petições, como a impugnação ao cumprimento de sentença e a carta de fiança, também não justifica a via mandamental.

Tais questões foram, ou poderiam ter sido, objeto de recursos específicos.

De fato, o próprio Agravante interpôs Agravo de Instrumento (n.º 1032032-24.2024.8.11.0000) contra decisão interlocutória no feito de origem, cujo acórdão expressamente reconheceu a ocorrência da preclusão e da coisa julgada, negando provimento ao recurso.

Aquele julgado, proferido por esta Egrégia Segunda Câmara de Direito Privado, foi categórico ao afirmar que "na fase de cumprimento de sentença não é admissível a rediscussão de questões já decididas e acobertadas pela preclusão temporal, já que para tanto a parte deveria ter ingressado com o recurso cabível em momento oportuno".

Dessa forma, a impetração do mandado de segurança revela-se como uma tentativa de contornar não apenas a ausência de interposição de recursos no momento adequado, mas também o insucesso de um recurso já julgado por este Tribunal.

A via mandamental não pode ser utilizada como uma instância revisora perpétua, sob pena de se atentar contra a segurança jurídica e a estabilidade das decisões judiciais.

Em suma, não há direito líquido e certo a ser protegido quando a parte busca, por via transversa, rediscutir matérias preclusas e acobertadas pela coisa julgada.

A ausência de teratologia ou de flagrante ilegalidade no ato impugnado torna a extinção liminar do mandado de segurança medida impositiva.

Conclusão

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo integralmente a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2026